Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-59.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015720-59.2023.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ILSA MITTANCK KRUGER - CPF: 850.173.531-00 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR
UNANIMIDADE
,
PROVEU
O
RECURSO
, PARA
ACOLHER
A
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
ANULAR
A
SENTENÇA
.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de honorários advocatícios. Cláusula quota litis. Liquidez do título executivo. Necessidade de avaliação técnica dos bens partilhados. Cerceamento de defesa configurado.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, extinguindo execução de honorários advocatícios contratuais por suposta iliquidez do título, em razão da ausência de valores objetivamente definidos para os bens recebidos pela embargante em acordo de divórcio, sobre os quais incidiria o percentual de 20% pactuado em contrato de honorários advocatícios com cláusula quota litis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula quota litis, que estabelece percentual sobre o proveito econômico obtido em ação de divórcio, constitui título executivo líquido quando os valores dos bens partilhados não foram expressamente definidos no acordo judicial, mas podem ser determinados por avaliação técnica.

III. Razões de decidir

3. A cláusula quota litis é admitida pelo Código de Ética da OAB (art. 50), estabelecendo remuneração devida apenas em caso de julgamento favorável aos interesses do cliente, ficando os honorários advocatícios convencionados subordinados à condição suspensiva do êxito na demanda.

4. A liquidez do título executivo não se confunde com a inexistência de controvérsia sobre o valor, sendo suficiente que o montante seja determinável por operação aritmética com base em parâmetros objetivos, como avaliações técnicas dos bens que compõem a base de cálculo.

5. Nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os contratos de honorários advocatícios constituem título executivo, cuja exigibilidade e liquidez podem ser complementadas por prova técnica, sem desnaturar a tipicidade do título.

6. O indeferimento da prova pericial requerida pelos exequentes para avaliação dos bens partilhados, sob a justificativa de que a controvérsia seria exclusivamente de direito, configura cerceamento do direito de defesa, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A mera controvérsia sobre o montante executado não desnatura a liquidez do título, mas legitima o manejo de embargos à execução com pedido de readequação dos valores, sem acarretar a extinção da ação executiva.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA e FERNANDO MASCARELLO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1015720-59.2023.8.11.0015), opostos contra os apelantes por ILSA MITTANCK KRUGER, acolheu os pedidos iniciais, declarando nula a execução nº 1002444-6320208110015 por ausência de título dotado de liquidez

(cf. Id. nº 298870405).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese: (i) nulidade da sentença por contradição interna e vício citra petita, ao reconhecer a notificação extrajudicial como ato de mensuração do débito, mas declarar a iliquidez do título; (
ii
) erro de julgamento quanto à liquidez do título executivo, sustentando que a notificação extrajudicial conferiu liquidez ao contrato de honorários; e (
iii
) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida para avaliar o imóvel, o que poderia sanar a suposta iliquidez (cf. Id. nº 298870413).

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a iliquidez do título executivo e sustentando que a avaliação unilateral não tem valor jurídico para conferir liquidez ao título. (cf. Id. nº 298870417).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA, OAB/MT Nº 13697-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que acolheu o pedido inicial para declarar nula a execução movida pelos embargados/apelantes.

Na origem, os apelantes ajuizaram ação de execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de honorários advocatícios firmado com a apelada, que previa, além do valor fixo de entrada de R$ 5.000,00, a remuneração de 20% sobre o proveito econômico obtido pela contratante nas demandas relacionadas ao seu divórcio.

Após a prestação dos serviços, os apelantes, entendendo que a apelada se recusava a adimplir os honorários contratados, encaminharam notificação extrajudicial para quantificar o proveito econômico e o valor devido. Na notificação, atribuíram ao proveito econômico da apelada o valor total de R$ 539.666,00, composto por imóvel residencial (R$ 500.000,00), veículo (R$ 28.666,00), empresa (R$ 10.000,00) e valores recebidos em execução de alimentos (R$ 10.000,00), resultando em honorários de R$ 107.933,20, acrescidos de multa e juros, totalizando R$ 154.408,32.

Em sede de Embargos à Execução, a apelada alegou, preliminarmente, nulidade da citação e, no mérito, a iliquidez do título executivo, apresentando avaliação divergente do imóvel no valor de R$ 360.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os Embargos à Execução, declarando nula a execução por ausência de título dotado de liquidez, fundamentando que, nos documentos do processo de divórcio, não houve indicação dos valores dos bens e que a avaliação apresentada na notificação extrajudicial foi realizada por estimativa, havendo inclusive ressalvas do próprio avaliador quanto à possibilidade de alterações nos valores para mais ou para menos.

De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por contradição interna e vício citra petita suscitada pelos apelantes.

A contradição que enseja a nulidade de uma decisão judicial é aquela de ordem endógena, que se configura quando existem afirmações inconciliáveis dentro do próprio julgado, comprometendo a coerência lógica de sua fundamentação. O vício citra petita, por sua vez, caracteriza-se pela omissão do julgador em apreciar pedido ou questão relevante expressamente formulada pelas partes.

No caso em tela, não se verifica a existência de contradição interna capaz de macular a sentença recorrida. O juízo sentenciante reconheceu a existência da notificação extrajudicial encaminhada pelos apelantes como tentativa de liquidar o título, porém concluiu que tal documento não era suficiente para conferir liquidez ao título executivo, em razão de a avaliação dos bens ter sido realizada unilateralmente e por estimativa.

Não há contradição lógica neste raciocínio, pois a mera tentativa de liquidação do título por um dos contratantes, de forma unilateral, não tem o condão de, automaticamente, conferir liquidez ao título. O magistrado expôs de forma clara as razões pelas quais entendeu que, apesar da notificação, o título permanecia ilíquido.

Tampouco se caracteriza o vício citra petita, uma vez que a sentença analisou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inclusive a eficácia da notificação extrajudicial como instrumento de liquidação do título. O fato de o magistrado ter chegado
a
conclusão diversa da pretendida pelos apelantes não significa que tenha deixado de analisar a questão.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Passo à análise do mérito recursal, que se concentra na discussão sobre a liquidez do título executivo extrajudicial em que se fundamenta a execução.

É incontroverso que os apelantes e a apelada firmaram contrato particular de prestação de serviços advocatícios, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do Código de Processo Civil, no qual ficou estabelecido que, além do valor fixo de R$ 5.000,00 a título de entrada, seriam devidos honorários de 20% sobre o proveito econômico obtido pela contratante nas demandas relacionadas ao seu divórcio.

A questão central reside em verificar se este título executivo extrajudicial preenche o requisito da liquidez, previsto no art. 783 do CPC, segundo o qual “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

A doutrina processual civil conceitua a liquidez como a determinação quanto ao objeto da obrigação, de modo que, para ser líquido, o título deve conter os elementos necessários à apuração do valor ou da quantidade devida, ainda que mediante simples cálculo aritmético.

No caso dos contratos de honorários advocatícios que preveem remuneração percentual sobre o proveito econômico, é necessário que este proveito seja determinado ou facilmente determinável, mediante simples cálculo aritmético, para que o título seja considerado líquido e, portanto, apto a embasar a execução.

Analisando o contrato em discussão, verifica-se que o proveito econômico sobre o qual incidiria o percentual de 20% não estava previamente determinado, dependendo do resultado das demandas relacionadas ao divórcio da apelada.

Com o término dos processos e a realização de acordo, a apelada recebeu como proveito econômico um imóvel residencial, um
veículo, direitos relativos a uma empresa e valores em dinheiro. Contudo, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não houve, no momento da celebração dos acordos, a atribuição expressa de valores a estes bens.

A avaliação apresentada pelos apelantes, particularmente em relação ao imóvel, foi realizada de forma estimativa, conforme consta do próprio laudo juntado à notificação extrajudicial: “
Essas avaliações
podem haver
alterações para mais ou para menos devido ao pouca falta de informações dos referidos imóveis
” (cf. Id. nº 29977909 – pág. 7 – do processo de execução). Além disso, há divergência significativa entre o valor atribuído pelos apelantes ao imóvel (R$ 500.000,00) e aquele apresentado pela apelada em avaliação anterior (R$ 360.000,00), o que demonstra a ausência de consenso quanto ao valor do principal componente do proveito econômico.

Os apelantes sustentam que a notificação extrajudicial enviada à apelada teria o condão de liquidar o título, pois nela foram discriminados os valores dos bens que compuseram o proveito econômico. No entanto, a liquidação de um título extrajudicial não ocorre desta forma, de modo que, existindo qualquer laivo de dúvida acerca do valor efetivamente devido, como no caso presente, torna-se imprescindível o pronunciamento judicial para que o referido título possa ser executado, isto é, necessita de ação de conhecimento prévia.

Em contratos de honorários advocatícios com previsão de remuneração percentual sobre o proveito econômico, quando este não for determinável por simples cálculo aritmético, o título não possui liquidez suficiente para embasar uma execução, devendo a cobrança ser realizada por meio de processo de conhecimento.

Nesse sentido, é pertinente a citação dos precedentes mencionados na sentença recorrida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POLO PASSIVO - CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - PROVEITO ECONÔMICO - APURAÇÃO DOS BENS EM PROCESSO DE INVENTÁRIO Diante da existência de conflito de interesses entre os herdeiros no processo de inventário, cada qual deve responder pelos serviços contratados, sendo certo que a execução do contrato de honorários advocatícios deve a eles ser direcionada e não ao espólio. É ilíquido o crédito oriundo de contrato de honorários advocatícios porque depende da avaliação dos bens do espólio, sobre os quais ainda não se pode precisar o proveito econômico dos herdeiros beneficiários da prestação de serviços.” (TJMG - AI 05408685720228130000, Relator: Desa. José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis - 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Embargante que alega a inexigibilidade do título executivo lastreado em contrato de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da embargada. [...] 2. Instrumento particular que previa honorários advocatícios ad
exitum
. Proveito econômico que não pode ser aferido por simples cálculo aritmético. Título destituído dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Art. 783 do CPC. Necessidade de prévio processo de conhecimento para arbitrar os honorários advocatícios devidos proporcionalmente aos serviços prestados. Inadequação da ação de execução por título
extrajudicial. Extinção da execução devida. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP - Apelação Cível 10300164520228260002, São Paulo, Relator: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 10/03/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

No presente caso, para que o título fosse considerado líquido, seria necessário que o proveito econômico estivesse determinado de forma objetiva e incontroversa, o que não ocorreu. A notificação extrajudicial, por ser ato unilateral e por conter avaliações estimativas e contestadas pela parte contrária, não possui o condão de conferir liquidez ao título.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, cabe ressaltar que a execução deve vir aparelhada, desde a propositura, com título executivo com os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Não pode a parte, no decorrer da demanda, como pretende a apelante, tentar preencher os requisitos do título que deveriam vir atendidos desde o ajuizamento. Com efeito, demandas de cunho executório não comportam dilação probatória.

A liquidez do título executivo deve ser aferida no momento da propositura da ação executiva, não sendo possível sanar eventual iliquidez durante o curso do processo de execução ou dos embargos. A avaliação pericial do imóvel, se realizada no curso dos embargos à execução, não teria o condão de conferir retroativamente liquidez ao título que, quando da propositura da execução, não a possuía.

Por fim, vale ressaltar que o reconhecimento da iliquidez do título executivo não implica na inexistência do direito material dos apelantes aos honorários pactuados. Apenas significa que, diante da ausência de liquidez do título, a via executiva não é adequada para a cobrança
do crédito, devendo os apelantes valerem-se do processo de conhecimento para a apuração do valor devido.

Em situações como a dos autos, o advogado deve buscar o recebimento de seus honorários por meio de ação de cobrança, na qual poderá ser realizada ampla instrução probatória para a determinação do proveito econômico obtido pelo cliente e, consequentemente, do montante devido a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atribuído à causa (artigo 85, §11º, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
1
º VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA
A
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO
PARA A
SESSÃO

POR

VIDEOCONFERÊNCIA
DO
DIA
02/09/2025,
EM

VIRTUDE
DO
PEDIDO
DE VISTA DO 1ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR
DESPROVEU
O
RECURSO
E A 2º
VOGAL
(DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
AGUARDA
.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I
S TA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Felipe Matheus de França Guerra
e
Fernando Mascarello
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de Embargos à Execução de nº 1015720-59.2023.8.11.0015, opostos contra
Ilsa
Mittanck
Kruger
, acolheu os pedidos iniciais, declarando nula a execução nº 1002444-6320208110015 por ausência de título dotado de liquidez

(Id. 298870405).

Pois bem,

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar o relator.

A questão se refere à execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de honorários advocatícios firmado com a apelada, que previa, além do valor fixo de entrada de R$ 5.000,00, a remuneração de 20% sobre o proveito econômico obtido pela contratante nas demandas relacionadas ao seu divórcio.

A tese de que a sentença deve ser anulada por contradição interna não se sustenta.

Apesar de a parte apelante ter encaminhado notificação extrajudicial com a tentativa de resolver a questão referente ao valor a ser recebido é certo que o magistrado de origem reconheceu que a existência do documento, por si só não comprova que o título é
liquido
, uma vez que avaliação dos bens relacionados se deu de forma unilateral
e também
por estimativa.

Confira-se:

“[...] Ao analisar detidamente o laudo de avaliação anexado à notificação extrajudicial, arquivado ao evento nº 125837978, pág. 28, deflui-se que
o próprio avaliador esclarece que o valor foi atribuído por estimativa
, já que não verificou as condições peculiares do imóvel e que a avaliação específica pode alterar o valor para mais ou para menos; [...]

Em contrapartida,
a embargante trouxe uma avaliação, datada de pouco mais de um ano antes, em que o valor do imóvel foi atribuído em R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) (Id. 119685661).

Diante desta perspectiva, infere-se, portanto, que
inexiste a obrigação líquida, representada no título diante da necessidade de avaliação dos bens a fim de mensurar o proveito econômico obtido pela embargante nos processos relacionados ao seu divórcio.
[...]” (Id. 298870405) (negritei)

Vê-se que não há contradição na sentença, mas sim conclusão diversa do que é o entendimento da recorrente.

Registro por oportuno que liquidez do título é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício.

Com cediço o art. 783 do Código de Processo Civil dita que "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título deobrigação certa, líquida e exigível".

E, no caso concreto, é de clareza
hialiana
que o contrato de honorários advocatícios que fundamenta a execução não possui liquidez, na medida em que além do valor fixo de entrada de R$ 5.000,00, previu a remuneração de 20% sobre o proveito econômico obtido pela contratante.

Ora,
o proveito econômico deve ser aferido,
não bastando para a sua caracterização a apresentação de laudo unilateral, apresentado pela parte credora, ora recorrente.

A propósito:

Execução de contrato de honorários advocatícios. Necessidade de arbitramento, no caso concreto,
inexistentes liquidez
e certeza do crédito alegado.
Valor previsto em percentual e contestado
, devendo ainda ser
proporcionalizado.
Apelo improvido. (TJSP;
Apelação Cível 0048703-62.2010.8.26.0114
; Relator (a):Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).

Frise-se, no caso em análise, o valor do proveito econômico é controverso, na medida em que foi apresentado por ato unilateral, o que afasta a tese de que o título é líquido.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, de forma que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA

A
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO
PARA A
SESSÃO

POR

VIDEOCONFERÊNCIA
DO
DIA
16/09/2025,
EM

VIRTUDE
DO
PEDIDO
DE VISTA DA 2ª
VOGAL
(DESA. CLARICE CLAUDINO DA
SILVA).
O RELATOR
DESPROVEU
O
RECURSO
E
FOI

ACOMPANHADO

PELO
1ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA
FARIAS).

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A controvérsia tem origem na Execução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 07/06/2016, entre os advogados
Felipe Matheus de França Guerra
e
Fernando Mascarello
(apelantes) e a cliente
Ilsa
Mittanck

(apelada), no qual foi combinada remuneração inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, acrescida de percentual 20% (vinte por cento) sobre o patrimônio amealhado pela contratante em processo de divórcio litigioso, demandado contra o ex-marido, Sr.
Milton
Kurger

(Ação de Execução n. 1002444-63.2020.8.11.0015).

Após a concretização de acordos nas ações de divórcio litigioso e alimentos (nº 11840-23.2016.811.0015 e nº 1001254-70.2017.8.11.0015), em 26/12/2019, os advogados notificaram extrajudicialmente a cliente e atribuíram valores aos seguintes bens partilhados:

-
um
imóvel residencial descrito na matrícula 13.028 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, denominado de Data 20, da Quadra 39, com área de 675,00 m2, situado na Zona 01, Município de Sinop, Estado de Mato Grosso;

-
um
veículo Palio Fiat Weekend
Attrac
1.4, 2012/2013, cor: bege, Renavam: 00508601509, placas: OBA-5692;

-
registro
de marca e todos os direitos/deveres inerentes a empresa Apoena Biojóias;

-
acordo
de alimentos vencidos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com os Apelantes, a soma dos bens amealhados consistiu no montante de R$ 539.666,00 (quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais), sendo essa a base de cálculo utilizada para cobrar os 20% dos honorários contratuais, acrescido dos consectários da mora e da multa de 10%, correspondente ao valor total de R$ 154.408,32 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos).

A Apelada opôs Embargos à Execução e, de proêmio, suscitou a nulidade da sua citação ao argumento de que o mandado foi assinado por seu irmão e em endereço distinto.

No mérito, primeiro, suscitou a iliquidez do título.

Argumentou que não houve atribuição de valores aos bens partilhados no Divórcio, tampouco na petição inicial ou no acordo homologado judicialmente.

Defende que a Execução seria nula porque foi embasada em valores decorrentes de avaliação unilateral dos advogados, ou seja, sem respaldo legal ou chancela de perícia judicial.

A Apelada suscitou, na sequência, a inexigibilidade da obrigação.

Disse que não pode ser responsabilizada por mora contratual, uma vez que a obrigação jamais se tornou líquida, inexistindo fato ou omissão imputável a si. Por conseguinte, requereu o afastamento da multa contratual de 10% e dos juros moratórios, à luz do art. 396 do Código Civil.

Por derradeiro, questionou a impenhorabilidade do imóvel recebido na partilha.

Afirmou ser o único bem que reside com filho, nora e netos desde 2019. Invocou a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, que resguarda o bem de família em face de constrições judiciais, salvo nas exceções legais, entre as quais sustenta não se incluir honorários advocatícios contratuais.

Requereu, assim, o cancelamento da averbação da execução lançada na matrícula do imóvel nº 13.028, sob pena de ficar caracterizada a averbação indevida, o que pode dar causa à responsabilidade indenizatória dos exequentes, conforme art. 828, §5º, do CPC.

Na impugnação, os advogados exequentes expuseram que apesar de a avaliação ter sido inicialmente unilateral, a embargante não apresentou contranotificação ou impugnou o valor noticiado.

Disseram que, na verdade, a executada preferiu apresentar proposta de acordo, comportamento que importa, no mínimo, em concordância tácita com os valores indicados.

No tocante à suposta falta de constituição em mora, os exequentes demonstraram que o vencimento contratual se deu em 20 de março de 2018, data posterior ao encerramento da prestação de serviços advocatícios, materializado no acordo de divórcio celebrado entre a embargante e seu ex-cônjuge.

Arguiram que a notificação extrajudicial, recebida em dezembro de 2019, reafirma o vencimento da obrigação (março/2018) e configurou a mora, o que permite a incidência da multa contratual de 10%, expressamente pactuada no instrumento firmado pelas partes.

Quanto ao argumento de impenhorabilidade do imóvel amealhado, sob a alegação de se tratar de bem de família, os exequentes rechaçaram tal pretensão.

Com base em lastro documental, inclusive com imagens de redes sociais, demonstraram que a Apelada não reside no imóvel situado em Sinop/MT, e sim no Estado do Paraná, o que afasta a proteção conferida pela Lei n.º 8.009/1990.

Destacaram que o imóvel possui dois edifícios erguidos sobre lote de 675 m2, circunstância que autoriza o seu desmembramento para fins de penhora de parte ideal não afetada à moradia da executada.

De forma subsidiária, postularam a separação das matrículas correspondentes às edificações, com preservação daquela eventualmente utilizada para fins residenciais, assegurando-se, assim, a satisfação do crédito em relação à parte restante.

Ressaltaram que os honorários advocatícios executados se revestem de natureza alimentar, o que, por si só, excepciona a proteção conferida ao bem de família nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei 8.009/90.

Ao prolatar a sentença recorrida, o Juiz da primeira instância rechaçou a nulidade da citação, mas acolheu a preliminar de nulidade da execução por ausência de liquidez.

Fundamentou que, embora o contrato de honorários estivesse assinado e amparado pelo art. 784, III do CPC, o valor executado se baseia em percentual (20%) sobre “proveito econômico obtido” em ações de divórcio e alimentos. E como não há, nos processos de origem, apuração objetiva do valor dos bens partilhados ou os montantes recebidos, considerou inviável a mensuração unilateral dos valores, com base em notificação unilateral.

De conseguinte, julgou procedente o pedido feito nos Embargos à Execução e extinguiu a Ação de Execução nº 1002444-63.2020.8.11.0015, por ausência de título líquido.

Inconformados, os Apelantes suscitaram a nulidade da sentença por contradição interna (julgamento
citra petita
). Isso porque o Juiz reconheceu que a notificação extrajudicial quantificou o débito; no entanto, de forma contraditória e injustificada, indeferiu o pedido de produção de prova pericial para apurar o valor do imóvel, elemento central da controvérsia.

Afirmaram que a liquidez do título não se confunde com a eventual controvérsia quanto ao valor, sendo suficiente que o montante seja determinável por simples cálculo aritmético, mesmo que se baseie em dados objetivos externos ao contrato, como avaliações, laudos ou índices de mercado.

Nessa senda, reiteraram que a liquidez decorre da possibilidade de apurar o valor da obrigação, e não da falta de controvérsia, argumento essencial que, segundo sustentaram, foi desconsiderado pela sentença.

Renitentes, disseram que ao apresentar proposta de acordo após a notificação, com valores e formas de pagamento, a Apelada reconheceu a existência da dívida e sua exigibilidade, reforçando a tese da liquidez.

Afirmaram que, mesmo que persistissem dúvidas quanto ao valor atribuído a um ou outro bem, a controvérsia deveria ser resolvida no bojo dos embargos à execução, com a devida dilação probatória, e não por meio de extinção prematura do feito.

Sustentaram, por fim, que o indeferimento da prova pericial representa cerceamento do direito de defesa, especialmente por se tratar de prova idônea e necessária para demonstrar a correção da avaliação do imóvel e viabilizar o regular prosseguimento da execução.

O ilustre Relator desproveu o apelo e confirmou a sentença recorrida.

Sem embargo às judiciosas fundamentações do Juiz da causa e do Relator, ouso divergir de seus entendimentos.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

A cláusula contratual de êxito ou cláusula
quota litis
é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 50 do seu Código de Ética e prevê que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas em caso de julgamento favorável aos interesses do cliente.

Nessa perspectiva, não procede a extinção da execução dos honorários contratuais fundada na iliquidez do título exequendo, porquanto, em última análise, o que se reconhece é a possibilidade de suspensão do pagamento do percentual devido até que haja a clareza do valor dos bens que constituem a base de cálculo da verba.

A matéria, embora de índole documental, envolve controvérsia sobre valores patrimoniais cuja fixação demanda avaliação técnica especializada, notadamente a respeito do valor de imóvel partilhado e de outros bens recebidos pela executada no divórcio, os quais servem de base de cálculo para a cláusula “quota litis” do contrato de honorários advocatícios executado.

É certo que a falta de definição judicial prévia dos valores partilhados não impede, por si só, a caracterização da liquidez do crédito contratual. Afinal, a liquidez exige apenas que o valor seja determinável por operação aritmética, com base em parâmetros objetivos, como no caso concreto.

Com efeito, de acordo com o art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os contratos de honorários firmados entre advogado e cliente constituem título executivo, ainda que desprovidos da assinatura de duas testemunhas, hipótese em que a exigibilidade e a liquidez da obrigação podem ser perfeitamente complementadas pela prova técnica, sem afastar a tipicidade do título.

Portanto, ao indeferir a prova pericial requerida pelos apelantes, sob a justificativa de que a controvérsia seria exclusivamente de direito, implicou em vício processual.

Em termos mais claros, na espécie, a decisão antecipada da lide, sem oportunizar a prova técnica adequada à aferição da liquidez do crédito, implica em cerceamento do direito de defesa e contraria os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, nos casos em que os honorários advocatícios são pactuados em percentual sobre o proveito econômico (cláusula quota litis), a jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que são devidos mesmo quando o benefício é auferido por meio de acordo ou tutela antecipada, desde que representem efetivo acréscimo patrimonial à parte contratante, como no caso em tela.

A título de ilustração, trago jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL 1. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. VALORES RECEBIDOS NA DEMANDA PATROCINADA A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA SOBRE AS QUANTIAS EFETIVAMENTE LEVANTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese de cláusula “quota litis”, são devidos honorários contratuais sobre valores recebidos na demanda patrocinada em antecipação de tutela, quando constituírem efetivo proveito econômico em favor do contratante. (....)
(
TJ-PR - APL: 00312219220158160021 PR 0031221-92 .2015.8.16.0021
(Acórdão), Relator.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/07/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
CLÁUSULA DE ÊXITO OU CLÁUSULA QUOTA LITIS
. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO COM O ÊXITO DEFINITIVO NA DEMANDA PARA A QUAL
O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO. 40% (QUARENTA POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE CONTRATANTE.
EXCESSIVIDADE NA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM OS SUCUMBENCIAIS. SUPERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO (ART. 85, § 14, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A cláusula contratual de êxito (ou cláusula ad
exitum
) ou cláusula quota litis é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 50 do seu Código de Ética e enseja disciplina em que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas em caso de julgamento favorável aos interesses do cliente
. Assim, ficam os honorários advocatícios convencionados subordinados à condição suspensiva, qual seja, o julgamento em definitivo da ação, sem o qual não há que se falar em aquisição do direito (art. 121 e 125 do CC).

2. Caso em que restou implementada a condição suspensiva para o reconhecimento do direito do exequente/contratado, dado o êxito definitivo na ação para cuja atuação fora contratado, em fase de execução de título judicial, dotado, pois, de certeza, exigibilidade e liquidez.

2.1
O fato de os devedores nos autos do cumprimento de sentença impugnarem os valores pretendidos pelo ora embargante apontando excesso de execução, à luz da atualização e dos juros de mora adotados pelo credor na planilha discriminada dos débitos, absolutamente, não macula a liquidez do título
. Trata-se de
eventual possibilidade de readequação dos valores postulados pelo credor ao que efetivamente espelha o título judicial exequendo
, de modo que não se divisa razões plausíveis para que mesmo raciocínio não se aplique à execução dos honorários contratuais embargada.

3.
Não procede a pretensão recursal de extinção da execução dos honorários contratuais objurgada fundada na iliquidez do título exequendo, porquanto, em última análise, o que se reconhece é a possibilidade de suspensão do pagamento do percentual devido sobre os valores controvertidos até que haja a efetiva liberação em favor do ora embargante nos autos do cumprimento de sentença
. Frise-se sobressair
hígida a base de cálculo consubstanciada nos valores incontroversos já levantados pela parte contratante nos autos do cumprimento de sentença para fins de satisfação do crédito buscado pelo causídico apelado
.
(....) (T
J-DF 0712750-34.2022.8.07 .0007 1832585
, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024).

Importante destacar que a mera controvérsia sobre o montante executado, inclusive se fundamentada em alegações de excesso de execução, não desnatura a liquidez do título, mas tão somente legitima o manejo de Embargos à Execução com pedido de readequação dos valores, sem acarretar a extinção da Ação de Execução.

Esse é o mesmo raciocínio aplicado no cumprimento de sentença em que se discutem atualizações e juros incidentes, e não há motivo plausível para afastar sua aplicação aos títulos extrajudiciais de honorários advocatícios.

Feitos esses esclarecimentos, peço vênia para divergir do nobre Relator.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
.

Anulo a sentença recorrida, com a consequente reabertura da fase instrutória, a fim de que se realize a prova pericial requerida, voltada à avaliação dos bens objeto da partilha no Divórcio e, assim, à mensuração do proveito econômico que constitui a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude da reabertura da instrução.

No mais, mantenho hígida a averbação da Execução lançada na matrícula do imóvel nº 13.028 até que seja proferido novo julgamento de mérito.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Desembargadora Clarice Claudino:

O voto de Vossa Excelência m
e convenceu de que essa é a decisão mais adequada e justa para a situação fática posta neste recurs
o
, uma vez que o retorno dos autos
para a melhor instrução não causará prejuízo nenhum para nenhuma das partes e cabe
à
s partes
então
fazer prova do seu direito
e
instruir com documentos, de modo que retifico meu voto
para aderir ao voto
de Vossa Excelência
,
anulando a sentença, com retorno dos autos
.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Retifico
meu
voto
de
acordo
com
os

votos

precedentes
.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Por
unanimidade
,
nos

termos
do
voto

retificado

pelo
relator,
deram

provimento

ao

recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025